Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-30.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001769-30.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), I S COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - ME - CNPJ: 09.404.589/0006-72 (EMBARGANTE), IVAN GIL SERRA - CPF: 442.252.101-20 (EMBARGANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por I S Comércio e Serviços de Equipamentos para Telefonia Ltda. – ME, em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para determinar o prosseguimento da execução fiscal relativa à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Os embargos foram apresentados após juízo de retratação fundado no Tema 1.282 do STF. No entanto, foi constatada a ausência de procuração nos autos. Intimada para sanar o vício, a parte embargante quedou-se inerte.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento dos embargos de declaração apresentados por parte que, devidamente intimada, não regularizou a representação processual nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A ausência de procuração configura irregularidade de representação processual que obsta o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, e do art. 932, III, ambos do CPC.

4. O vício de representação processual constitui nulidade absoluta e pode ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão, conforme reiterado entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
1785011/PR e RMS 69.817/SP).

5. Realizada a intimação para regularizar a representação. Contudo, a parte embargante permaneceu inerte, ensejando a aplicação da penalidade processual prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC.

6. Assim, é inviável o conhecimento dos embargos de declaração por ausência de pressuposto de admissibilidade, conforme o art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “A ausência de procuração impede o conhecimento de recurso quando a parte, devidamente intimada, não regulariza a representação processual no prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 76, § 2o, I; 932, III; 485, IV; 337, IX e § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1785011/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 26.02.2024,
DJe
28.02.2024; STJ, RMS 69.817/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 14.02.2023,
DJe
27.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2525139/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 03.06.2024,
DJe
06.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.893.967/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024; TJMT, N.U 0007568-59.2011.8.11.0015, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 10.01.2024, DJE 10.01.2024; TJMT, N.U 1011503-23.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, j. 10.06.2021, DJE 10.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
I S Comércio e Serviços de Equipamentos para Telefonia Ltda. – ME
, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
reformando
a sentença
para determinar
o regular prosseguimento da execução fiscal referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
(
Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF).

Alega a parte embargante a existência de omissões e contradições no aresto impugnado
,
sustenta
a necessidade de manutenção da
sentença de primeiro grau que afastou a cobrança da TACIN no caso concreto. Por conseguinte, requereu que alternativamente, o Tribunal se pronuncie de forma expressa sobre:
a
ausência dos critérios de especificidade, divisibilidade e
referibilidade
da taxa no presente caso;
a
necessidade de suspensão do feito, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, até o trânsito em julgado do Tema 1.282 da Repercussão Geral.
(Id.
300718380).

O ente estatal apresentou contrarrazões aos
aclaratórios
em Id.
302123880, arguindo a ausência de obscuridade, omissão
, contradição
ou
erro material e a dispensabilidade do sobrestamento, diante da eficácia imediata das decisões do STF em sede de repercu
ssão geral.

Ao final, pugnou pela rejeição dos embargos de declaração.

Em despacho anterior, este Relator verificou a
ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja a ausência de procuração acostada aos autos, sendo a p
arte intimada para regularizar a representação no prazo de 05 (cinco) dias nos termos do art. 76, §2o, inciso I, e art. 932, parágrafo único, ambos do C
PC
(Id.
302374398)
.

Devidamente intimada, a parte quedou-se inerte, conforme certificado em Id.
307607892.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
os embargos de declaração

não merece
m
conhecimento.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
"A ausência de representação processual devidamente comprovada constitui nulidade absoluta que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo, pois, além de refletir diretamente no direito de defesa do réu, a capacidade processual e a representação judicial das partes são pressupostos processuais de validade do processo (art. 485 , IV , CPC ) que devem ser examinadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo insuscetíveis de preclusão (art. 485 , IV , e 337, IX e § 5o, CPC )
( RMS n. 69.817/SP , relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 27/2/2023).” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1785011 PR 2020/0289950-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

Dessa forma, constatada a incapacidade processual ou a irregularidade na representação, deverá ser oportunizado prazo razoável para a devida regularização do vício, em estrita observância ao disposto no art. 76 do Código de Processo Civil. A seguir:

“
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[
...
]

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não
conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II -
determinará
o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.
”

No caso em apreço,
constata-se que, na instância de origem, as diligências voltadas à citação da empresa executada
, ora embargante,
e de seus representantes legais resultaram infrutíferas, tendo sido a execução fiscal extinta previamente à efetiva
triangularização
processual
.

Em primeira instância, a extinção do feito fundamentou-se na constatação de que o valor exequendo se encontrava abaixo dos limites mínimos estabelecidos por normativos administrativos — notadamente o Termo de Cooperação Técnica no 07/2023 (PGE/TJMT), a Resolução no 547/2024 do C
NJ
e Ofício Circular no 16/2024-CGJ/DAPI —, além de confrontar-se com decisões judiciais vinculantes que reconhece
ra
m a inconstitucionalidade da TACIN, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2908/SE.

Já em sede recursal, observa-se que somente após a realização de juízo de retratação para adequação da lide ao Tema 1.282 do STF, conforme documento de Id. 297901359, a parte embargante veio a intervir
voluntariamente
nos autos, por meio da oposição dos presentes embargos de declaração.

Opostos os embargos de
declaração
, este Relator verificou a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja a ausência de procuração acostada aos autos, sendo a parte intimada para regularizar a representação no prazo de 05 (cinco) dias nos termos do art. 76, §2o, inciso I, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC (Id. 302374398).

Devidamente intimada, a parte quedou-se inerte, conforme certificado em Id. 307607892.

Nesta senda
,
tendo em vista que o apelante deixou de comprovar a capacidade postulatória, em consonância com despacho
anterior (
Id. 302374398
)
, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto, em razão da irregularidade d
a
representação processual.

Não difere do entendimento
firmado
pelo
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO
STJ .
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o
art
. 932, parágrafo único, do CPC de 2015.2.
"Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ
) .

[...](
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2525139 CE 2023/0449171-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)”

Em situações análogas este
E. Tribunal de Justiça
determinou:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A ASSESSOR JURÍDICO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o– ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ - TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA - CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
(
AgInt
no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
REPDJe
02/02/2017,
DJe
07/12/2016).
[...]

(N.U 0007568-59.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/01/2024,
Publicado
no DJE 10/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A ASSESSOR JURÍDICO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“Nos termos do artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.”
(N.U 0003560-44.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021,
Publicado
no DJE 30/03/2021)

2. Recurso não conhecido.

(N.U 1011503-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2021,
Publicado
no DJE 10/06/2021)

D
estarte
, registro, ainda, a desnecessidade de intimação pessoal do embargante para a regularização da representação processual, posto que
o Superior Tribunal de Justiça
compreende
que
"[...] a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a
falhas na procuração constante dos autos
ou defeito na cadeia de substabelecimentos" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.948.501/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 19/11/2021.) [...]”
(
AgInt
no REsp n. 1.893.967/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

Assim,
não conheço dos
aclaratórios
,
como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por I S Comércio e Serviços de Equipamentos para Telefonia Ltda. – ME
, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025